Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Repele-se a tese defensiva de atipicidade da conduta por alegado consentimento da vítima se o conjunto probatório acostado aos autos evidencia que a vítima, na data dos fatos, não consentiu com a aproximação do réu.
2. Revela-se incabível a alegação de insuficiência probatória se os elementos acostados ao caderno processual comprovam, de forma harmônica, a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas, sobretudo pela firme e coesa palavra da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo.
3. Recurso desprovido.